Tribunal: TJDFT
Processo: 0730781-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ana Antônia Itacaramby em face da decisão[1] que, nos autos da ação de exigir contas que maneja em desfavor dos agravados – Júlio Cesar Itacaramby, Roberto Cesar Itacaramby e Regiane Itacarambi Reis Canedo –, indeferira a pretensão que formulara almejando o reconhecimento de conexão de aludida ação com a ação anulatória de doação de imóvel, que tem curso no ambiente do processo n° 0739397-16.2024.8.07.0001, igualmente manejado pela agravante e em litisconsórcio com o espólio de seu falecido esposo, mas em desfavor de terceiro, que tem curso na 1a Vara Cível de Águas Claras. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão de ambas as ações, a fim de se evitar que o sentenciamento de uma delas encerre óbice à reunião dos feitos, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de molde a ver definitivamente reconhecida a conexão e reunião das ações sob a jurisdição do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que indicara como prevento. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ingressara com diversas ações judiciais separadamente tendo por objeto a proteção do patrimônio familiar e a responsabilização dos agravados por condutas lesivas supostamente perpetradas contra sua pessoa e seu extinto cônjuge, ambas pessoas idosas. Relatara que as medidas judiciais foram motivadas por atos de exploração patrimonial, administração fraudulenta, apropriação indébita, ocultação de bens, coação, assédio moral e psicológico, estelionato e abandono afetivo e financeiro, supostamente praticados pelos filhos, ora agravados. Elucidara que as ações propostas, dentre elas, ação de exigir contas, ação de anulação de doação de imóvel, inventário, ação de alimentos e um inquérito policial, têm por escopo a recomposição do patrimônio alegadamente subtraído e a responsabilização dos envolvidos, com o fito de garanti-la, na qualidade de pessoa idosa com 91 (noventa e um) anos de idade, condições mínimas de dignidade e sobrevivência. Narrara que os bens objetos das ações teriam sido alienados ou apropriados indevidamente mediante ardil, abuso de confiança e pressão psicológica prolongada, resultando na completa vulnerabilidade de sua pessoa, que, segundo o aduzido, vira-se privada de moradia, assistência médica e recursos básicos. Frisara que, em razão da similitude fática e jurídica entre a ação anulatória de doação de imóvel, que tem curso no ambiente do processo n° 0739397-16.2024.8.07.0001 e transita na 1a Vara Cível de Águas Claras, e a ação subjacente, de prestação de contas, formulara pedido de reunião das lides com base na conexão. Destacara que a imperiosidade de reunião decorreria da similitude que entendera presente no pertinente à causa de pedir, mormente porque, acaso reunidas, ter-se-á um entendimento uniforme. Explicara que a ação subjacente intenta esclarecer os destinos dos bens alienados, os valores supostamente ocultados e os atos de administração, em tese, fraudulenta, enquanto a ação anulatória busca invalidar a doação do último bem remanescente, a saber, o apartamento em Águas Claras/DF, que teria sido realizada sob coação e pressão psicológica, em favor de Carlos Cesar Augusto Itacarambi, filho do primeiro agravado. Reafirmara que a reunião das ações, para além de se coadunar com vários princípios que elencara, obstaria a prolação de decisões conflitantes e contraditórias. Informara que o Código de Processo Civil de 2015 ampliara e flexibilizara o que anteriormente via-se no Código de 1973 em relação à reunião de processos, porquanto no §3o do artigo 55, aduz ser prescindível que haja conexão entre os processos, mas tão somente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do efeito suspensivo, suspendendo a decisão agravada. Sequentemente, a agravante, via de petição incidental, noticiara, com fulcro no artigo 435 do estatuto processual, denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor dos agravados, indicando que a exordial acusatória não era de seu conhecimento e que o teor do documento reforçaria a necessidade de conexão[2]. Considerando que, segundo consulta eletrônica promovida, a ação anulatória de doação de imóvel fora ajuizada no dia 13/09/2024, às 19h41, e que a ação de exigir contas fora distribuída na mesma data, mas às 20h19, tornando crível a compreensão – sem maiores inferências quanto à efetiva subsistência de conexão ou de risco de prolação de decisões conflitantes – de que a indicação acerca do Juízo prevento (CPC, art. 59) decorrera de mero erro material, fora determinada a intimação da agravante para que esclarecesse a persistência de seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, oportunidade em que, entendendo pela necessidade de remessa ao Juízo efetivamente prevento – 1a Vara Cível de Águas Claras –, deverá dizer também quanto à eventual subsistência de violação ao princípio do juiz natural e preclusão lógica para demandar a remessa dos autos[3]. Outrossim, como forma de aferir o interesse processual da agravante no que diz respeito ao pleito liminar que encaminhara, determinara-se, no mesmo provimento, que dissesse também quanto à viabilidade de se interferir, via deste agravo de instrumento, no trâmite de ação (anulatória de doação) estranha àquela (ação de exigir contas) no bojo da qual fora prolatada a decisão ora devolvida reexame, considerando, inclusive, haver instrumento processual – conflito positivo de competência – adequado ao controle, simultâneo, da competência de dois ou mais Juízos, não tendo sido a suspensão ou não da ação anulatória, evidentemente, tangenciada pelo decisório recorrido, pois atinado exclusivamente ao trâmite da ação de exigir contas[4]. Atendendo ao chamamento, a agravante aduzira que a prevenção dar-se-ia não pela preferência pela 9a Vara Cível de Brasília, mas em decorrência do declínio de competência pela 17a Vara Cível de Brasília, em 20/09/24, nos autos da ação anulatória, o que teria ocasionado nova distribuição válida para a 1a Vara Cível de Águas Claras. Demais disso, reforçara o pleito do agravo e, na hipótese de não determinação de reunião dos autos, formulara novo pedido alternativo, consistente na instauração de conflito de competência[5]. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ana Antônia Itacaramby em face da decisão que, nos autos da ação de exigir contas que maneja em desfavor dos agravados – Júlio Cesar Itacaramby, Roberto Cesar Itacaramby e Regiane Itacarambi Reis Canedo –, indeferira a pretensão que formulara almejando o reconhecimento de conexão de aludida ação com a ação anulatória de doação de imóvel, que tem curso no ambiente do processo n° 0739397-16.2024.8.07.0001, igualmente manejado pela agravante e em litisconsórcio com o espólio de seu falecido esposo, mas em desfavor de terceiro, que tem curso na 1a Vara Cível de Águas Claras. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão de ambas as ações, a fim de se evitar que o sentenciamento de uma delas encerre óbice à reunião dos feitos, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de molde a ver definitivamente reconhecida a conexão e reunião das ações sob a jurisdição do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que indicara como prevento. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser determinada a reunião, para julgamento conjunto, da ação no curso da qual fora editada a decisão ora desafiada, a saber, ação de exigir contas no 0739401-53.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 9a Vara Cível de Brasília, e a ação anulatória de doação de imóvel que tem curso no ambiente do processo n° 0739397-16.2024.8.07.0001, em curso na 1a Vara Cível de Águas Claras, determinando que sejam processadas perante o mesmo juízo indicado como prevento pela agravante, a saber, a 9a Vara Cível de Brasília. Dito de outra forma, o objeto do agravo encerra a apuração da subsistência, ou não, de conexão enlaçando as ações nomeadas, de forma a serem reunidas para processamento e julgamento simultâneo. Consignado esse registro e pontuada a controvérsia, impende pontuar, noutro vértice, a inviabilidade de ser conhecido o pedido alternativo deduzido pela agravante no bojo da petição incidental, consistente no pedido de instauração de conflito de competência, porquanto, a par de ignorar a sistemática procedimental (CPC, art. 953, II), agrega questão não decidida na origem, pelo que redundaria em supressão de instância acaso aquilatada. Ademais, à agravante assistia a faculdade de formular o incidente, não podendo, dela abdicando em razão da opção pelo recurso, demandar sua formulação. Destarte, deixo de conhecer do pedido alternativo deduzido pela agravante em petição incidental. No pertinente ao objeto do recurso, afere-se que inexiste lastro para reconhecer-se a necessidade de reunião dos processos, seja por não se amoldar a hipótese ao conceito de conexão, já que dissonantes tanto o pedido como a causa de pedir da ação de exigir contas no 0739401-53.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 9a Vara Cível de Brasília, e os deduzidos no bojo da ação anulatória de doação de imóvel que tem curso no ambiente do processo n° 0739397-16.2024.8.07.0001, em curso na 1a Vara Cível de Águas Claras. Com efeito, a agravante requestara na ação subjacente “a procedência do pedido, com a comprovação da conduta ilícita, condenável, dos réus, para todos os efeitos da lei civil e criminal, com a condenação nas custas e despesas judiciais e verbas de sucumbência”, ao argumento de que, a partir de 2014, os agravados, que são seus filhos, passaram a administrar e gerir os negócios da família, mediante outorga a eles de procurações com amplos poderes. Demandara, então, prestação de contas sobre a gestão empreendida sobre o patrimônio comum. De outro lado, na ação anulatória almeja “a anulação do ato jurídico em questão e todos os desdobramentos dele consequentes, retornando o imóvel àquela que fez a doação defeituosa, como prevê o artigo 182 do Código Civil”[6], ao argumento de que subsistira defeito no negócio jurídico. Ou seja, as ações não guardam afinação quanto às causas de pedir que as aparelham e quanto aos objetos, afastando situação de conexão (CPC, art. 55). Ademais, há de se rememorar que a ação de exigir contas trata-se de procedimento bifásico, sobressaindo-se que, na primeira fase, há a perquirição do dever de prestá-las, ao passo que, na segunda fase, ocorre a apreciação e o julgamento do que fora prestado. Do cotejo dos autos subjacentes, emerge que nem mesmo houvera o encerramento da primeira fase do procedimento, ou seja, não fora firmado o dever de prestação de contas por parte dos agravados. Sob essa linha intelectiva, a par de sobejar apenas parcial identificação subjetiva entre as lides, consistente apenas na posição da agravante no polo ativo das ações, sendo o polo passivo completamente divergente, em não versando as ações sobre a mesma matéria de direito, conquanto germinando da similitude do contexto fático, inexiste lastro para a reunião processual, não subsistindo o alegado risco genérico de advento de decisões conflitantes. Quanto ao ponto, mister assinalar, inclusive, que a agravante fiara-se apenas na previsão textual do artigo 55, §3o, do diploma processual civil, descurando-se de evidenciar qual seria o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente os processos que pretende ver reunidos. Assim, mesmo conjecturando-se eventual desfazimento ou manutenção do negócio jurídico de doação no bojo da ação anulatória de doação de imóvel que tem curso no ambiente do processo n° 0739397-16.2024.8.07.0001, em curso na 1a Vara Cível de Águas Claras, nenhum dos desfechos possíveis aparenta impactar na ação de exigir contas subjacente. De outra banda, acaso superada a primeira fase da ação de exigir contas subjacente, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, com a eventual fixação da obrigação dos agravados de prestá-las, e, sobrevindo sentença, na segunda fase, que julgue as contas boas ou más, não ressoa intuitivo que o resolvido gere reflexos na ação anulatória indicada. Inexistem, pois, situações de conexão ou passíveis de a resolução de uma das ações impactar a outra. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão reformatória formulada pela agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com o efeito suspensivo que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, tampouco risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Em após, colha-se, por cautela, o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 184236854, fls. 305/306, dos autos originários. [2] Petição de ID 74801375, fl. 147. [3] Decisão de ID 74917601, fl. 156. [4] Decisão de ID 74917601, fl. 156. [5] Petição de ID 75395475, fls. 159/160. [6] Petição inicial de ID 211093607 dos autos no 0739397-16.2024.8.07.0001.